Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMA EXPECTATIVA. NOVO JULGAMENTO. ORDEM EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOLIDARIEDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter o reconhecimento da ilegitimidade passiva. 1.1. O recurso especial interposto foi parcialmente provido, tendo havido a desconstituição parcial do acórdão recorrido, com a determinação do retorno dos autos para novo julgamento, de acordo com o atual entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A atividade empresarial exercida pela corretora permite enquadrá-la no conceito de fornecedor descrito no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, verificada a natureza consumerista da relação negocial estabelecida entre as partes, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na respectiva prestação, ainda que não tenham celebrado negócio jurídico diretamente com o consumidor, de acordo com os artigos 14 e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. A falha na prestação do serviço está devidamente evidenciada pela recusa indevida ao pagamento da indenização securitária, pois as partes contratantes por ocasião do falecimento do segurado ainda permaneceram vinculadas, em razão da força obrigatória do contrato, à vista do princípio pacta sunt servanda, durante o prazo de 57 (cinquenta e sete) dias remanescentes, e podiam exigir o cumprimento das obrigações contratualmente convencionadas.
4. A intermediadora do negócio jurídico gera no consumidor a legítima expectativa de ser a corretora de seguros responsável também pelo pagamento da indenização securitária, pois integra a cadeia de fornecimento por angariar maior clientela e maximizando a lucratividade no comércio de seguros de vida sendo por esse labor devidamente comissionada pelas seguradoras.
5. No caso em exame revela-se evidenciada a excepcionalidade para atribuir a responsabilização solidária á corretora de seguros. No entanto, em virtude da ordem emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser provido o recurso interposto pela sociedade anônima BSB Administradora e Corretora de Seguros S/A para os fins ali vislumbrados.
6. Preliminar de ilegitimidade passivo acolhida. Recurso conhecido e provido.